Tribunal: TJES
Processo: 0019228-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019228-02.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO JOSE BARBOSA RIBEIRO JUNIOR e outros

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0019228-02.2014.8.08.0024

APELANTES: ANGELO JOSE BARBOSA RIBEIRO JUNIOR E BRUNA VIEIRA BRAGA

APELADOS: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OMNI TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL E MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANGELO JOSE BARBOSA RIBEIRO JUNIOR e BRUNA VIEIRA BRAGA contra sentença proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OMNI TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. A sentença julgou improcedentes os pedidos principais e homologou o reconhecimento do pedido constante da reconvenção. Os apelantes sustentam a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias por ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior e pleiteiam a reforma da decisão para o reconhecimento do atraso e consequente procedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se há elementos suficientes para revogação do benefício da justiça gratuita; (iii) estabelecer se houve atraso na entrega do imóvel capaz de justificar a responsabilização civil da incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna de forma específica e fundamentada os termos da sentença, com argumentação voltada à interpretação da cláusula de tolerância contratual.

4. O ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça recai sobre o impugnante, que, no caso, não apresentou elementos suficientes para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelos autores, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5. A cláusula de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra é válida e eficaz, não sendo exigida, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e neste egrégio Tribunal, a comprovação de caso fortuito ou força maior para sua aplicação.

6. A entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância afasta o reconhecimento de atraso injustificado, bem como eventual inversão da cláusula penal, ou ainda, a configuração de danos materiais ou morais. Além disso, a inadimplência contratual dos apelantes quanto à parcela final afasta a tese de mora imputável exclusivamente à vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para entrega de imóvel, independentemente de comprovação de caso fortuito ou força maior.

2. A impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de provas aptas a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

3. A entrega do imóvel dentro do prazo contratual, acrescido da cláusula de tolerância, afasta a responsabilidade civil por atraso, especialmente quando há inadimplemento da parte adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 85, § 2º; CC, art. 393; Lei 4.591/64, art. 48, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024;
TJES, AC 0018866-65.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 10.12.2024;
TJMG, APCV 5000193-94.2019.8.13.0334, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07.06.2023, DJEMG 12.06.2023;
TJSP, AC 1006002-11.2021.8.26.0526, Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier, j. 19.05.2023, DJESP 25.05.2023;
TJES, AC 048130010589, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 21.05.2019, Publ. 31.05.2019;
TJRJ, AI 00840358720208190000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 09.03.2021, Publ. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANGELO JOSE BARBOSA RIBEIRO JUNIOR E BRUNA VIEIRA BRAGA,
eis que irresignados com a r. sentença de fls. 286/292, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OMNI TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA,
qual julgou improcedentes os pedidos formulados na lide principal e homologou o reconhecimento do pedido no tocante à reconvenção.

Em seu recurso (fls. 295/304), os recorrentes alegam, em resumo i) a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, pois não foi apresentada a efetiva comprovação da necessidade de utilização por meio de documentação específica de ocorrência de algum caso fortuito ou de força maior; e ii) que reconhecido o atraso, devem os demais pedidos serem julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 308/322, em que os apelados impugnam o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora e, preliminarmente, requerem o não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requerem o desprovimento do recurso.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte apelada que o recurso não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que os recorrentes não teriam refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender o atraso na entrega do imóvel.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De saída,
quanto à pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida em favor da parte autora, como sabido, recai sobre o impugnante, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, trago à baila:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, o impugnante não cuidou por demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, limitando-se a argumentar genericamente que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes e que os contracheques dos requerentes demonstram a boa condição financeira deles.

Ora, o simples fato dos requerentes terem adquirido o imóvel no valor de
R$
219.171,41
(duzentos e dezenove mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos),
não é suficiente para comprovar que eles ostentam boas condições financeiras, na medida em que o pagamento foi parcelado, tendo os adquirentes ainda restado inadimplentes com relação à parcela final.

Assim, reitero, competiria aos requeridos produzirem prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, CPC, o que não logrou êxito em cumprir; de forma que considero correta a manifestação que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

Até porque, “[...]
deferido o benefício, caso a parte contrária apresente impugnação, deve cumprir com seu ônus e trazer documentos novos que comprovem a capacidade econômica
. [...]” (TJ-RJ - AI: 00840358720208190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/03/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021).

III. MÉRITO

III.1 - Do Atraso da Obra

Extrai-se dos autos que a sentença objurgada considerou que
Certificado de Conclusão das obras foi expedido em 03 de janeiro de 2012, ou seja, dentro do prazo de tolerância
de 180 (cento e oitenta dias)
.

Para justificar contagem do prazo, consignou o magistrado primevo o seguinte:

Os requerentes alegam que as cláusulas de n.º 29, 39 e 50 do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 62/73), prevÊem dilatações na conclusão das obras que variam de 90 a 180 dias cada, o que faria com que a entrega do imóvel pudesse ser prorrogada por até 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

Contudo, da análise detida das cláusulas, não é possível extrair a mesma conclusão.

Isso porque as cláusulas de n.º 29 e 39 preveem prazos administrativos, que não possuem relação com a entrega da obra, tal qual se lê:

29- Optando pelo financiamento bancário, os ADQUIRENTES declaram estar cientes de que a VENDEDORA terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
para obtenção dos seguintes documentos para o
registro no RGI
: Certificado de Conclusão, Certidão Negativa de Débitos perante o INSS e Instituição de Condomínio. [...]

39-
Procedida a quitação das parcelas do preço pactuadas no presente contrato
, bem como o registro do Certificado de Conclusão, da Certidão Detalhada do Imóvel e da Certidão Negativa do INSS perante o Cartório de Registro de Imóveis,
a VENDEDORA outorgará, no prazo de 90 (noventa) dias, a escritura pública de compra e venda da unidade imobiliária aqui discriminada
, inteiramente livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza. (grifou-se).

Das mesmas se extrai que os prazos nelas descritos impõem prazos para o cumprimento de obrigações por parte da primeira requerida, para obtenção de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, e para a outorga da escritura pública de compra e venda.

É nítido que as mesmas não dizem respeito à dilação do prazo de entrega do imóvel.

Situação diferente, é a que ocorre com a cláusula n.º 50, que prevê a dilação do prazo de conclusão das obras, chamada, usualmente, de cláusula de tolerância.
In verbis
:

50-
É admitida uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis no prazo previsto para a conclusão da obra
, bem como sua prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o art. 393 do Código Civil [...] (grifou-se).

Sobre o tema, tendo em vista as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros, é razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade. Além disso, tal prática é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal no art. 48, §2º da Lei 4.591/64. Nesse sentido:

(...)

Contudo, no caso dos autos, a única objeção à vigência da citada cláusula é que a contagem deverá ser em dias corridos e não apenas nos dias úteis, conforme entendimento exarado pelo C. STJ:

(...)

Assim, declaro a abusividade da cláusula tão somente no que se refere à forma de contagem do prazo, que deverá ser em dias corridos.

Ao analisar a questão do atraso da entrega, fator que poderia ensejar a inversão da cláusula penal, é possível notar que o contrato previa que a data de entrega se daria em novembro de 2011 (Capítulo VI - fl. 64).

Conforme trazido pelas requeridas, o Certificado de Conclusão das obras foi expedido em 03 de janeiro de 2012 (fl. 200), e, portanto, dentro do prazo de tolerância.

Em que pese os requerentes alegarem que somente receberam as chaves em fevereiro de 2012, além de não provarem o recebimento na referida data, conforme afirmado pelas requeridas e que consta do Termo de Confissão de Dívida (fls. 209/211), os requerentes não receberam as chaves de imediato, pois estavam inadimplentes com as suas obrigações.

Assim, ainda que se considere que as chaves foram entregues em fevereiro de 2012, é de se concluir que ainda estava dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias e, portanto, não há que se falar em inversão da cláusula penal, nem mesmo em danos morais.

Ao que se vê, os apelantes objetivam a reforma da sentença sob o fundamento de que não foi comprovada a efetiva necessidade de utilização da cláusula de tolerância.

Sob esse enfoque, registro que “
está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos
” (AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Além do mais, a jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que ”
é válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,
independente de comprovação de caso fortuito ou força maior
” (TJES; AC 0018866-65.2016.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024)

No mesmo sentido, cito ainda:

APELAÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Atraso na entrega no imóvel. Improcedência. Inconformismo dos Autores centrado na inexistência de caso fortuito ou força maior, tampouco realizada a notificação do compradores, tudo a afastar a cláusula de tolerância. Descabimento. Desnecessidade de notificação dos compradores. Validade do prazo de tolerância não superior a 180 dias (Súm. 164/TJSP). Abusividade não caracterizada.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1006002-11.2021.8.26.0526; Ac. 16765136; Salto; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 19/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 2192)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. DANO MATERIAL EMERGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. - A previsão contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na entrega de unidade imobiliária prometida à venda em construção é válida e dela pode o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 048130010589, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Ainda que assim não fosse, restou decidido em reconvenção que os adquirentes restaram inadimplentes com relação à parcela do contrato de modo que eventual atraso no recebimento das chaves seria, inclusive, imputado aos requerentes.

IV - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta por
ANGELO JOSE BARBOSA RIBEIRO JUNIOR E BRUNA VIEIRA BRAGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 16:13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56639024042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.